Tribunal: TJBA
Processo: 8000883-96.2025.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000883-96.2025.8.05.0136

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRUNO SILVA MARTINS

Advogado(s)
:
PABLO MATHEUS SILVA BASTOS PEREIRA

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
Peterson registrado(a) civilmente como PETERSON DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO SEM JUSTIFICATIVA OBJETIVA. ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em ação revisional de contrato bancário. Recurso voltado ao reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios pactuados em operação de crédito celebrada com instituição financeira, com pedido de adequação da taxa contratual à média de mercado, recálculo da dívida, restituição dos valores pagos em excesso e afastamento da mora.

2. Sustenta-se que a taxa de juros contratada supera a média divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie, sem demonstração de circunstâncias concretas aptas a justificar a cobrança de encargos superiores aos praticados pelo mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a cobrança de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado, sem justificativa objetiva da instituição financeira, caracteriza abusividade contratual; (ii) saber se o reconhecimento da abusividade dos encargos incidentes no período da normalidade contratual descaracteriza a mora; e (iii) saber qual a forma de restituição dos valores cobrados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica possui natureza consumerista. Incidem os princípios da boa-fé objetiva, da transparência, do equilíbrio contratual e da proteção da parte vulnerável.

5. A jurisprudência do STJ admite a revisão dos juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que a abusividade seja demonstrada à luz das circunstâncias concretas do caso. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui parâmetro relevante para a aferição da razoabilidade dos encargos contratados.

5. Não há respaldo legal ou jurisprudencial para a adoção de múltiplos fixos da taxa média de mercado como critério abstrato de aferição da abusividade. A análise deve considerar as peculiaridades da contratação.

6. Verificada a cobrança de taxa superior à média de mercado e ausente prova de fatores concretos que justifiquem a elevação dos encargos, resta configurada vantagem excessiva e desequilíbrio contratual incompatíveis com a boa-fé objetiva e a equivalência material das prestações.

7. O reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios, encargo incidente no período da normalidade contratual, descaracteriza a mora do consumidor, conforme orientação consolidada do STJ.

8. Os valores cobrados indevidamente devem ser restituídos após compensação. A devolução ocorre de forma simples quanto aos indébitos anteriores a 30.03.2021 e em dobro quanto aos posteriores a essa data, observada a modulação dos efeitos promovida pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível provida para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, adequar a taxa contratual à média de mercado divulgada pelo Banco Central para a modalidade e época da contratação, determinar o recálculo da dívida, afastar a mora e condenar a instituição financeira à restituição dos valores pagos indevidamente, na forma a ser apurada em liquidação de sentença.

Tese de julgamento:
“1. A cobrança de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado pode ser considerada abusiva quando a instituição financeira não demonstra circunstâncias concretas que justifiquem a imposição de encargos superiores aos ordinariamente praticados em operações da mesma natureza. 2. O reconhecimento da abusividade de encargo incidente no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do consumidor. 3. A restituição dos valores cobrados indevidamente ocorre de forma simples quanto aos indébitos anteriores a 30.03.2021 e em dobro quanto aos posteriores, observada a modulação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, V, 42, p.u., 51, IV, e § 1º, III.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297/STJ; Súmula 382/STJ; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp nº 1.821.182/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 23.06.2022; STJ, Tema Repetitivo 28; STJ, AgInt no AREsp nº 1.469.726/RS; STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto divergente.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente.

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator